Tribunal: STJ
Processo: 1070272-66.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782878 - SP (2024/0412429-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO ROBERTO BELDI
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO BELDI
EMBARGANTE
: MARIA TERESA BELDI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO LIMA AMARAL - SP137642
ANTONIO CARLOS MARCATO - SP033412
EMBARGADO
: JOSE FERNANDO CEDENO DE BARROS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - INVENTARIANTE -
SP100812
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RESPONSABILIDADE
DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL AFASTADA. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS.
ERRO
MATERIAL
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
COM
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
OMISSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial por incidência da
Súmula 7 do STJ, em ação de prestação de contas, na qual se
discute a responsabilidade do administrador judicial por
alegados prejuízos decorrentes de aplicações financeiras menos
rentáveis. Os embargantes alegam erro material ou de fato na
aplicação da Súmula 7/STJ e omissão quanto ao pedido de não
condenação aos ônus de sucumbência, buscando efeitos
infringentes a fim de que o recurso especial seja conhecido e
provido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro
material ou omissão na aplicação da Súmula 7 do STJ, bem
como determinar que o acórdão foi omisso ao não se manifestar
sobre o pedido de exclusão dos ônus de sucumbência formulado
pelos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
Documento eletrônico VDA49883181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b49a73fc-71e9-4d17-b781-e0afb9b1657d

material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sendo medida processual de natureza integrativa.
4. A decisão embargada fundamenta adequadamente a
aplicação da Súmula 7 do STJ, ao concluir que eventual
responsabilização do administrador judicial demandaria reexame
do conjunto probatório, notadamente pela conclusão do Tribunal
de origem, baseada no acervo fático-probatório, sobre a
regularidade da gestão.
5. Não é possível imputar vício ao julgamento neste aspecto,
uma vez que ausentes erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no ponto, mas mera discordância da parte quanto a
fundamentação e resultado do julgamento.
6. Por outro lado, necessário se faz integrar o julgado a fim de
esclarecer que a questão dos ônus de sucumbência não pode
ser conhecida, pois o recurso especial não apresentou
argumentação adequada que sustente o pedido, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
7. A ausência da adequada e necessária argumentação que
sustente ofensa à lei federal ou a simples alusão a dispositivos
de lei, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para
integrar o julgamento, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
19/08/2025
25/08/2025
sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: b49a73fc-71e9-4d17-b781-e0afb9b1657d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782878 - SP (2024/0412429-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO ROBERTO BELDI
EMBARGANTE
: MARCO ANTONIO BELDI
EMBARGANTE
: MARIA TERESA BELDI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO LIMA AMARAL - SP137642
ANTONIO CARLOS MARCATO - SP033412
EMBARGADO
: JOSE FERNANDO CEDENO DE BARROS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - INVENTARIANTE -
SP100812
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
RESPONSABILIDADE
DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL AFASTADA. PRETENSÃO DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7
/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIOS.
ERRO
MATERIAL
INOCORRÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO
COM
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
OMISSÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO
SEM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial por incidência da
Súmula 7 do STJ, em ação de prestação de contas, na qual se
discute a responsabilidade do administrador judicial por
alegados prejuízos decorrentes de aplicações financeiras menos
rentáveis. Os embargantes alegam erro material ou de fato na
aplicação da Súmula 7/STJ e omissão quanto ao pedido de não
condenação aos ônus de sucumbência, buscando efeitos
infringentes a fim de que o recurso especial seja conhecido e
provido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro
material ou omissão na aplicação da Súmula 7 do STJ, bem
como determinar que o acórdão foi omisso ao não se manifestar
sobre o pedido de exclusão dos ônus de sucumbência formulado
pelos recorrentes.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
sendo medida processual de natureza integrativa.
4. A decisão embargada fundamenta adequadamente a
aplicação da Súmula 7 do STJ, ao concluir que eventual
responsabilização do administrador judicial demandaria reexame
do conjunto probatório, notadamente pela conclusão do Tribunal
de origem, baseada no acervo fático-probatório, sobre a
regularidade da gestão.
5. Não é possível imputar vício ao julgamento neste aspecto,
uma vez que ausentes erro material, omissão, contradição ou
obscuridade no ponto, mas mera discordância da parte quanto a
fundamentação e resultado do julgamento.
6. Por outro lado, necessário se faz integrar o julgado a fim de
esclarecer que a questão dos ônus de sucumbência não pode
ser conhecida, pois o recurso especial não apresentou
argumentação adequada que sustente o pedido, atraindo a
incidência da Súmula 284 do STF.
7. A ausência da adequada e necessária argumentação que
sustente ofensa à lei federal ou a simples alusão a dispositivos
de lei, não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para
integrar o julgamento, sem efeitos infringentes.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO ROBERTO
BELDI, MARCO ANTONIO BELDI e MARIA TERESA BELDI DE SOUZA contra
acórdão proferido pela Terceira Turma deste Superior Tribunal de Justiça, de minha
Relatoria, assim ementado (e-STJ, fls. 1320/1321):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS EM INVENTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
DO
ADMINISTRADOR
JUDICIAL
POR
PREJUÍZO DECORRENTES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
REEXAME DAS PROVAS INCABÍVEL EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial,
com base na Súmula 7 do STJ, em ação de prestação de contas, na
qual se discutia a responsabilidade do administrador judicial por
alegados prejuízos decorrentes de aplicações financeiras menos
rentáveis.
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

2. O Tribunal de origem desproveu o recurso de apelação, mantendo a
sentença que julgou boas e homologou as contas do administrador,
destacando que o laudo pericial não indicou irregularidades na gestão
do administrador judicial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade
do administrador judicial por prejuízos decorrentes de aplicações
financeiras menos rentáveis foi devidamente analisada, à luz dos
artigos 553, parágrafo único, e 618, inciso II, do Código de Processo
Civil.
4. A questão também envolve a análise sobre a incidência da Súmula
7 do STJ, que impede o reexame de matéria fática em recurso
especial.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido destacou que o laudo pericial concluiu pela
regularidade das contas prestadas pelo administrador judicial, não
havendo elementos que desmereçam a credibilidade do trabalho
técnico realizado.
6. A função do administrador judicial é garantir a segurança das
aplicações financeiras, não sendo exigível que realize investimentos
de maior risco para atender expectativas dos interessados.
7. O recurso especial não pode ser conhecido, pois a análise da
responsabilidade do administrador judicial demandaria o reexame de
provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial.
Segundo os embargantes (e-STJ, fls. 1331/1338) o julgamento
padeceria de vício de omissão apontado no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
aduzindo, em síntese:
"
I) erro material/erro de fato, vez que se fundamenta na
suposta incidência da Súmula 7 STJ quanto ao mérito do Recurso Especial, sendo
que é incontroverso nos autos o prejuízo ocasionado pelo Recorrido em sua
administração. Trata-se de reconhecimento de responsabilidade legalmente prevista,
" (e-STJ, fl. 1331), e;
"
sem ser necessária análise de fatos ou provas
II) Omissão,
pois não existe manifestação acerca do pedido de não condenação nos ônus
sucumbenciais pelos Recorrentes, considerando a impugnação ofertada restou
correta em seus termos financeiros, sendo incontroverso o prejuízo financeiro
" (e-STJ, fl. 1332).
experimentado na administração do Embargado (fls. 1185 e 1237)
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração para, conferindo-lhes efeitos infringentes, corrigir a decisão a fim de seja
o recurso especial interposto conhecido e julgado procedente os pedidos (e-STJ, fl.
1337).
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presente embargos (e-STJ, fl. 1341).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
Adianto que os Aclaratórios merecem parcial acolhimento a fim de
complementar a fundamentação do julgado, sem alteração de seu resultado.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
Na presente hipótese, observa-se que a parte embargante sustenta, em
suma, erro material ou de fato quanto à aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ e
omissão quanto a apreciação do pedido de não condenação dos recorrentes aos
ônus de sucumbência.
Inicialmente, quanto à alegação de que o julgamento teria incorrido em
erro material ou de fato quando da aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, tenho que
não ficou demonstrado qualquer vício no julgado questionado, tendo sido expostas,
de forma suficiente e fundamentada, as razões da decisão (e-STJ, fl. 1324/1326):
O recurso é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do
Tribunal
, razão pela qual conheço do agravo e passo ao exame
a quo
do recurso especial.
Os recorrentes alegam violação aos "artigos 553, Par. único e 618,
inciso II, na medida em que o Acórdão reconhece que recursos
financeiros do Espólio poderiam ter sido alocados em aplicações de
maior rentabilidade, mas não considerou a reponsabilidade do
Recorrido frente aos prejuízos por causados com aplicações
financeiras menos rentáveis" (e-STJ fl. 1243).
Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de origem deixou bem
ressaltado que (e-STJ fls. 1236/1237):
Por mais que os réus insistam no argumento de que o autor
tenha agido de forma prejudicial na condução de seu mister
enquanto administrador judicial da pessoa jurídica, as
conclusões exaradas pelo Expert infirmam suas alegações.
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

O Perito Judicial, em seu minudente laudo, concluiu que: “No
tocante a presente Ação de Prestação de Contas, que
compreende o período de dezembro de 2017, pelos exames dos
autos, provas periciais, através de diligências e documentações
colhidas, para o arcabouço analítico e deslinde dos
questionamentos, chega-se à conclusão técnica de que os
pagamentos possuem razões e são justificáveis quanto ao fato
gerador.”.
Ora, a conclusão pericial é suficientemente esclarecedora
quanto ao objeto da perícia, tendo o perito fundamentado
adequadamente a conclusão apresentada, não havendo
elementos concretos que desmereçam a credibilidade do
trabalho técnico realizado.
Ademais, no que tange à alocação do capital da pessoa jurídica
em fundos de menor rentabilidade, o que teria causado os
supostos prejuízos aos apelantes, vale dizer que o administrador
judicial não é corretor de investimentos e sua função é a de
garantir a plena segurança das aplicações realizadas, em
consonância com a administração da pessoa jurídica pelo tempo
que lhe durar o encargo.
Ora, não se pode exigir que o administrador realize, por sua
própria conta e risco, a alocação de capital em fundos de maior
rentabilidade, os quais, como se sabe, envolvem maiores riscos,
simplesmente para corresponder às expectativas dos réus, o
que certamente não se coaduna com as responsabilidades que
lhe foram atribuídas.
E assim sendo, resulta do exame dos autos que nenhuma
, que bem exerceu a
conduta culposa pode ser atribuída ao autor
admistração judicial e cujas contas prestadas não implicaram em
qualquer irregularidade procedimental.
Com efeito, o acórdão foi claro ao estatuir a correção das contas
prestadas pelo administrador e que nenhuma mácula poderia ser
.
apontada na administração dos bens
Dessa forma, para conhecer da controvérsia apresentada neste
recurso, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, procedimento incompatível com o entendimento
firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

Ante o exposto, conheço do agravo e, com fundamento no art. 932, III,
do CPC, não conheço do recurso especial. (grifos acrescidos)
Cumpre esclarecer que não há
quando a decisão
erro material
embargada apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados
processuais ou lapsos evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se
confunde com eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela
parte.
Neste ponto, tampouco há
quando a decisão embargada
omissão
examina todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda
que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância
com o entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a
exigência de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos
os argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição
Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Ademais, neste aspecto também não há obscuridade quando a decisão
é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e de
sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Assim, diante desses conceitos e do trecho acima citado do acórdão
aqui embargado, observa-se que no ponto, os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não sendo possível imputar
vício ao julgamento, revelando-se imperiosa a necessidade de sua rejeição neste
aspecto.
Por outro lado, quanto a alegação de omissão na apreciação do pedido
de não condenação dos recorrentes aos ônus de sucumbência, constata-se vício de
no acórdão embargado, uma vez não houve manifestação acerca do pedido
omissão
vindicado pela parte. Tal omissão de fato compromete a integralidade da prestação
jurisdicional, justificando o acolhimento destes embargos de declaração para suprir a
lacuna apontada.
Assim, cabe integrar o julgamento a fim de esclarecer que a questão -
pedido para que os recorrentes não sejam condenados aos ônus de sucumbência -
não pode ser conhecida por esta Corte Superior uma vez que o recurso especial não
apresenta causa de pedir ou a própria indicação de eventuais dispositivos de lei
federal que teriam sido violados para sustentar a pretensão, o que atrai a incidência
do enunciado de Súmula 284/STF por deficiência de fundamentação.
Registra-se que nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, "O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados,
sob pena de inadmissão. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. "(AgInt no
AREsp n. 1.211.354/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
30/3/2020
1/4/2020
Ademais, "O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente
coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais e diversas
argumentações para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação
e, por esforço hermenêutico, extraia de que forma o direito foi maculado na espécie."
(AgInt no AREsp n. 1.621.098/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
18/3/2022
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

Com efeito, a ausência da adequada e necessária argumentação que
sustente ofensa à lei federal ou a simples alusão a dispositivos de lei, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial.
No caso, a análise das razões de recurso especial (e-STJ, fls. 1241
/1251) indica que a parte recorrente limitou-se a deduzir pedido no sentido de que "
" (e-STJ, fl. 1251),
não sejam os Recorrentes condenados nos ônus sucumbenciais
sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma ou quais
dispositivos de lei a interpretação do Tribunal de origem teria vilipendiado.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no AREsp n. 2.562.537/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024
Pelo exposto, identifica-se a necessidade de complementar a
fundamentação do acórdão embargado, a fim de refletir com precisão a vontade do
órgão julgado, justifica-se o acolhimento destes embargos de declaração a fim de
integrar o julgamento nos termos da fundamentação.
Diante da verificação efetiva de vício processual e nos termos da
fundamentação supra, voto pelo parcial acolhimento dos presentes embargos de
, proporcionando a devida clareza e completude à decisão judicial
declaração
embargada, sem efeitos infringentes, mantidas as conclusões do acórdão, apenas
para integrar o julgamento e esclarecer que incide o óbice da Súmula 284/STF
quanto ao pedido no sentido de que "não sejam os Recorrentes condenados nos
" (e-STJ, fl. 1251).
ônus sucumbenciais
É como voto.
Documento eletrônico VDA49639587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:49
Código de Controle do Documento: 2a7965f6-443b-456d-a4b6-04586534b021

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.782.878 / SP
Número Registro: 2024/0412429-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00249562820108260100
10702726620188260100
20240000382139
249562820108260100
24956282010826010010702726620188260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO ROBERTO BELDI
AGRAVANTE : MARCO ANTONIO BELDI
AGRAVANTE : MARIA TERESA BELDI DE SOUZA
ADVOGADOS : ALESSANDRO LIMA AMARAL - SP137642
ANTONIO CARLOS MARCATO - SP033412
AGRAVADO
: JOSE FERNANDO CEDENO DE BARROS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - INVENTARIANTE - SP100812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO ROBERTO BELDI
EMBARGANTE : MARCO ANTONIO BELDI
EMBARGANTE : MARIA TERESA BELDI DE SOUZA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO LIMA AMARAL - SP137642
Documento eletrônico VDA49867727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 2cb5aa33-15bb-4446-9407-afe12e35948c

ANTONIO CARLOS MARCATO - SP033412
EMBARGADO : JOSE FERNANDO CEDENO DE BARROS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: GUILHERME CHAVES SANT ́ANNA - INVENTARIANTE -
SP100812
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:59
Código de Controle do Documento: 2cb5aa33-15bb-4446-9407-afe12e35948c